Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-97.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704329-97.2018.8.07.0006 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: WAGNER MARQUES DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MÚTUO. INCIDÊNCIA DO CDC. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA E NOVAÇÃO OBJETIVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. O entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (Súmula 563, STJ) somente prevalece em relação a contratos previdenciários, isto é, quando a entidade fechada de previdência complementar atua em sua função típica, não subsistindo quando celebra contrato de mútuo. Se a relação jurídica deve ser analisada sob a perspectiva do CDC, incide, na hipótese, o art. 104, a determinar que as ações coletivas não induzem litispendência para as individuais. A novação não se presume (art. 361 do Código Civil), razão pela qual não incide tal instituto se verificada mera renegociação da dívida, em clara hipótese de continuidade da relação negocial. As súmulas 539 e 541 do c. STJ – que permitem a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada, sendo para tanto suficiente a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal – não se aplicam aos contratos firmados com entidades fechadas de previdência complementar, ante a impossibilidade de sua equiparação às instituições financeiras. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de não ser aplicável a legislação consumerista à hipótese dos autos, pois não comercializa seus benefícios ao público em geral, nem os distribui no mercado de consumo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior a fim de demonstrá-la; b) artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora teria deixado de observar a distinção entre a natureza jurídica dos honorários contratuais e sucumbenciais, assim como o princípio da reparação integral; c) artigo, 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, argumentando que teria sucumbido de parte mínima do pedido, razão pela qual não caberia a divisão de percentuais a serem pagos por cada parte a título de honorários sucumbenciais. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB-DF 35.337. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 2o e 3o, §2o, ambos do CDC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAIO CÉSAR FARIAS LEÔNCIO, OAB-DF 35.337. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029